Tribunal: TJMT
Processo: 1030598-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030598-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (IMPETRANTE), JUIZ 5a. Vara Criminal Comarca Sinop-MT (IMPETRADO), ALEXANDRE MIRANDA MOREIRA - CPF: 706.507.342-46 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CAMILA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 063.992.161-25 (PACIENTE), ADRYAN SANTOS DE ARAUJO - CPF: 069.320.571-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR JUNIOR SANTOS DE ARAUJO - CPF: 069.320.341-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 043.521.611-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER TERRAS DOS SANTOS - CPF: 067.515.371-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIANE SANTOS MIRANDA - CPF: 077.262.991-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO KOGLER GUAREZ - CPF: 057.841.331-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 048.305.601-42 (TERCEIRO INTERESSADO), HAILTON VIANA DE PAULA - CPF: 040.998.411-62 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JUNIOR SILVA DOS SANTOS - CPF: 067.828.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 020.015.481-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIEGO NUNES DE ABREU - CPF: 050.069.331-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER PUÉRPERA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E À PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de mulher puérpera, presa preventivamente por suposta prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas e organização criminosa, visando à substituição da custódia por prisão domiciliar, diante da condição de mãe de recém-nascido e de criança com transtorno do espectro autista, ambas sob sua exclusiva responsabilidade. A análise do pedido pelo juízo de origem estava condicionada à realização de estudo social, ainda não concluído, o que motivou a alegação de constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da condição da paciente como puérpera e mãe de criança
com transtorno do espectro autista
, é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que pendente o
estudo
social, nos termos do art. 318-A do CPP, à luz da jurisprudência consolidada pelo STF e STJ e do princípio da proteção integral da criança.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF (HC 143.641/SP) e a redação do art. 318-A do CPP autorizam a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças e pessoas com deficiência, salvo em casos de violência ou grave ameaça ou crimes contra seus descendentes.

4. A demora na realização do estudo social não pode obstar a substituição da prisão, considerando o direito fundamental das crianças ao convívio familiar saudável e à presença da mãe em fase de amamentação.

5. Não se constatam condutas da paciente que justifiquem o enquadramento nas hipóteses excepcionais impeditivas do benefício, especialmente porque os delitos imputados não envolveram violência ou grave ameaça à pessoa.

6
. A ausência de comprovação formal do domicílio exige a imposição de condição para efetivação da medida, com monitoramento eletrônico e recolhimento integral, resguardando-se o controle jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7
. Ordem parcialmente concedida para reconhecer o direito da paciente à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, condicionada à comprovação de domicílio perante o juízo de origem, com monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar integral, permitindo-se ao juízo singular aplicar outras medidas cautelares cabíveis
(art. 318-B do CPP)
.

Tese de julgamento:

“1. A condição de puérpera e mãe de criança com
transtorno do espectro autista

autoriza, nos termos do art. 318-A do CPP, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, salvo nas hipóteses excepcionais legalmente previstas. 2. A pendência de estudo social não pode justificar o adiamento da concessão da medida quando presentes os requisitos legais e constitucionais que impõem proteção integral à criança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP,
arts
. 318-A e 318-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20.02.2018; STJ,
AgRg
no HC no 910.688/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030598-63.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIZA RIVAROLA ROCHA
PACIENTE: CAMILA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

H
a
beas corpus

impetrado em favor de
CAMILA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES

contra ato
omissivo
do Juízo da

5
a
Vara

da Comarca de
Sinop
que
, n
os
a
utos
da ação penal
n.
1000011-94.2025.8.11.0085
,
condicionou
a análise do pedido de
substituição
da prisão preventiva
(decretada pel
a prática
, em tese,
dos crimes de organização criminosa
,
tráfico de drogas
e associação ao tráfico
)
por
domiciliar

à prévia realização de
“estudo social”
(id.
312922381
, pág. 26/27).

A
impetrante
alega constrangimento ilegal por

excesso de prazo
, uma vez que “
já transcorreram 18 dias desde a referida determinação, sem que o estudo tenha sido concluído, configurando-se constrangimento ilegal pela demora na prestação jurisdicional
”.

Em reforço,
expõe

que
a situação pessoal da paciente
(mãe de duas crianças)

reclama a
substituição imediata da custódia preventiva por domiciliar
porque:

(i)
em “
09 de agosto de 2025, deu à luz ao seu filho Gael Pietro Pereira, que conta hoje com apenas 30 (trinta) dias de vida e a acompanha no ambiente inóspito do cárcere, em flagrante violação ao seu direito a um desenvolvimento saudável
”;

(
ii
)

“
a Paciente é a principal e indispensável cuidadora de seu filho José Arthur da Silva Santos, de 5 anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - CID F84.0 e F90.0, conforme laudo médico
”.

Em pedido liminar, r
equer
a
substituição
da
custódia
preventiva por

domiciliar
.
No mérito, a concessão da ordem em definitivo
(id.

312922379
).

O pedido liminar foi indeferido (id.
313039358
).

A autoridade coatora prestou informações (id.
314866392
).

A
Procuradoria de Justiça
Criminal Especializada
exarou parecer pela
concessão da ordem
para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar, acrescida de
medida cautelar de monitoramento eletrônico
, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr.
João Augusto Veras Gadelha
(id.
319424372
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início
, registro que esta
é a segunda impetração em favor da paciente com idêntica causa de pedir (substituição da prisão preventiva por domiciliar).

No primeiro
writ
(HC
n.
1000809-19.2025.8.11.0000
),
a condição de

gestante

e
de genitora
de uma criança
de 5 anos de idade que necessita de cuidados exclusivos, incluindo acompanhamento médico com neuropediatra
,

foram ponderados,
mas a
ordem
foi
denegada, à unanimidade (julgamento em
18/2/2025).

Por sua vez,
n
a presente impetração
,

a situação é peculiar, vez que se trata da hipótese de paciente puérpera, o que demanda uma análise mais acurada, à luz do princípio da proteção integral da criança (art. 227 da CF).

Nessa perspectiva
,
embora se
reconheç
a

a cautela do juízo
de origem ao

condicion
ar

o exame
do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar à prévia realização de “estudo social”
,
o
direito à convivência materna e ao desenvolvimento saudável da criança constitui valor constitucionalmente indisponível, que não pode ser adiado sob pena de perpetuar o dano.

Portanto
,
em que pese

o “estudo social” estar
pendente de entrega
(providência determinada pelo juízo singular em 20/8/2025),
a apreciação do pleito por
esta Corte não traduz
em supressão de instância
, mas atendimento ao dever de tutela imediata da infância e da maternidade.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, concedeu
habeas corpus
coletivo

“
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
(HC n. 143.641/SP,
R
elator
:
Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018,
DJe
de 21/2/2018).

Esse entendimento foi posteriormente consolidado pela Lei n. 13.769/2018, que incluiu no art. 318-A do CPP a previsão expressa de substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, desde que ausentes as exceções legais.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a norma e o precedente vinculante do STF, tem reafirmado que a concessão da prisão domiciliar não pode ser obstada pelo simples fato de o delito ter sido cometido em residência ou pela alegação genérica de reiteração delitiva, quando ausente
violência ou grave ameaça

e
risco concreto à integridade dos filhos
:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP.
MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS EM FASE DE AMAMENTAÇÃO
. POSSIBILIDADE. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NEM CONTRA OS DEPENDENTES.
DELITO EM DOMICÍLIO
. ARGUMENTO INIDÔNEO.
REITERAÇÃO. RISCO INEQUÍVOCO AO INFANTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em 8/10/2018, concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI)
às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

2. Com o advento da Lei n. 13.769 de 19/12/2018, idêntico benefício foi incluído no art. 318-A do Código de Processo Penal, assegurando-se a "mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência" a substituição da prisão preventiva por domiciliar desde que: não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;" ou "não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente".

3. Segundo se infere, as instâncias ordinárias negaram à agravada a prisão domiciliar por entenderem que ela se encontrava nas hipóteses excepcionais de indeferimento do benefício, tendo como fundamento a habitualidade criminosa da agente (reincidente no tráfico) e prática do delito em sua residência
.

4. Quanto a pratica do delito no domicílio, o Ministro relator do HC n. 143.641/SP, Ricardo Lewandowski, em 24/10/2018, esclareceu: "[...] não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança. Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole."

5. Do mesmo modo, impende ressaltar que esta Corte Superior tem o posicionamento de que "
a reiteração delitiva não é motivo suficiente
para, de per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção
" (HC n. 510.945/PA, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 18/6/2019,
DJe
27/6/2019).

6. Conquanto não se desconheça a gravidade da conduta delitiva atribuída à paciente, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal e ao disposto no art. 318-A do CPP, tem-se o caso de substituição da custódia preventiva pela prisão em regime domiciliar, dada a necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente. Isso porque a paciente é mãe de 1 filho menor de apenas 5 meses de idade em fase de amamentação.

7. Agravo regimental não provido.
”

(
AgRg
no HC n. 910.688/MG,
R
elator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 1/7/2024)

E
m situação
semelhante
, oriunda da mesma ação penal objeto d
est
a
impetração, esta Primeira Câmara Criminal, sob minha relatoria,
concedeu ordem de
habeas corpus
à codenunciada Claudete

Diniz de Oliveira
(igualmente puérpera)

para substituir a prisão preventiva por domiciliar
sob a
s
seguinte
s
premissa
s
:

“
1. A presença de filha recém-nascida em ambiente prisional insalubre autoriza a substituição da prisão preventiva da mãe por domiciliar, desde que ausentes crimes cometidos com violência ou grave ameaça. 2. A proteção integral da criança impõe a adoção de medidas cautelares alternativas que assegurem sua saúde, dignidade e convivência familiar
.” (HC n.
1019776-15.2025.8.11.0000,
j
ulgado em 11/7/2025
)

N
a hipótese
,
sem
ignorar da
condenação definitiva
de 4 anos e 8 meses
de reclusão

que a paciente registra
pelo crime de

favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente

-
art.
218-B do CP -
(SEEU
, Processo Executivo de Pena n.
2000012
-
04
.
2021
.
8
.
11
.
0085
),
o fato é que
, assim como a corré paradigma, a paciente
igualmente
está denunciada

pelos crimes do

“
Art. 2a, §2o e 4o, I da Lei n.o 12.850/13 e Art. 33, “caput” e 35 c/c Art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/06
”
(
denúncia, autos n.
1000011-94.2025.8.11.0085
, id.
188999547
).

Ademais, consta da ação penal que a paciente está custodiada no mesmo estabelecimento prisional em que a corré paradigma (Penitenciária Ana Maria do Couto May), conforme se infere do prontuário de atendimento ambulatorial constante da ação penal (autos n.
1000011-94.2025.8.11.0085
, id.
200048913
)
.

Nesse quadro,
rebus sic stantibus
,
a ausência de
crime
ou conduta específica atribuída
a
paciente
que envolv
a
o uso de
violência
ou grave ameaça

à pessoa

afasta a vedação legal à substituiçã
o da prisão preventiva por domiciliar
, sobretudo porque demonstrado que paciente é mãe de
d
uas crianças
, sendo um
a

recém-nascida,
“G.P.P.”
,

com
pouco mais de 5
0
dias de
vida

(
nascido em 9/8/2025
), e
a
outr
a
,

“J.A.S.S.”
,

de
6 anos de idade
(
nascido em
21/7/2019
)
,
diagnosticada com transtorno do espectro autista
(id.

312922382
e id.
312922383
)
,
o que acentua ainda mais a indispensabilidade da presença materna
.

Assim,
a manutenção da custódia em ambiente prisional, com recém-nascido e criança autista privadas do convívio materno, traduz afronta direta aos princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção integral da criança e da proporcionalidade das medidas cautelares
,
instrumentos legais aptos a mitigar os riscos sociais atribuídos à genitora
(art. 318-B do CPP)
, garanti
ndo
o bem-estar da
s
criança
s
, cuja proteção deve ser máxima e prioritária.

Todavia,
a impetração não está instruída com prova do domicílio da
paciente,
sendo prudente reconhecer o direito à prisão domiciliar
condicionada à comprovação de domicílio
no juízo singular
, sem prejuízo d
a aplicação d
e

medidas cautelares
.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
,
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA

apenas
para

reconhecer o direito à prisão domiciliar
,

condicionada à comprovação do domicílio perante o juízo de origem
,
com
monitoramento eletrônico
e
recolhimento
integral (
24 horas por dia
),
só podendo dela ausentar-se com autorização judicial
, sob pena de revogação (CPP, art. 318
-A e 318-B
)
,
f
aculta
ndo
-se ao juízo
singular acrescentar outras medidas cautelares que entender pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025